Tribunal: TJMT
Processo: 8022618-50.2019.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8022618-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI GARDENS - CNPJ: 04.708.965/0001-94 (RECORRENTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 393.759.001-34 (RECORRIDO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), NAJELA RAMIRES LIMA - CPF: 031.653.281-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. PENHORA. PERCENTUAL SALÁRIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENCERROU A EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-
A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.
2-
Na hipótese, conforme relatado, houve acolhimento parcial da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado.
3-
Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 190823291, na reclamação nº
8022618-50.2019.8.11.0001,

do 4º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- atualização do débito até a data do pagamento
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do RI.

A decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução tem natureza interlocutória. Assim, o presente recurso resta prejudicado, uma vez que interposto em desfavor de decisão não terminativa, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No caso, a natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa, ou seja, sentença. Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas decisão interlocutória a qual é irrecorrível nos termos da Lei de regência (
Lei 9.099/95
).

Nesse sentido:

“...

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. ...”

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Consoante entendimento deste Sodalício, as decisões prolatadas que não põe fim à execução ou cumprimento de sentença são desafiadas por meio do recurso de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - 4ª T - AgInt no AREsp: 1596799/SP 2019/0298960-3 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 30/03/2020 - DJe 01/04/2020).

“Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. 2- Recurso não conhecido.”
(TJMT – TR – RI nº 80100695620128110032 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 12/12/2017 – DJe. 14/12/2017).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo esta aplicada subsidiariamente (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto o recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

Nesse sentido:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO deste recurso inominado, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024